Tribunal: TJES
Processo: 0012188-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012188-22.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZABELA MOTTA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 59 e 68 do Código Penal o Magistrado procedeu a análise individualizada das circunstâncias judiciais, bem como as demais etapas dosimétricas dos três crimes imputados à apelante.

2.
Não obstante a elevada quantidade de drogas - 10 litros de lança-perfurme, considerando a existência de apenas um vetor negativo, o
quantum
estabelecido encontra-se excessivo se considerado os parâmetros estabelecidos pelo STJ.
Por tais motivos, considerando o intervalo máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma, redimensionada a pena-base.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012188-22.2021.8.08.0024

APELANTE: IZABELA MOTTA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal em favor de
IZABELA MOTTA COSTA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que o condenou nas sanções dos
artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e dos artigos 14 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/2003, tudo na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro.
à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões requer a anulação da r. sentença por ausência de individualização da pena e, em trato subsidiário, o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 03 de julho de 2021, em horário não determinado, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a denunciada Izabela embarcou em um ônibus da Viação Águia Branca, tendo como destino esta capital, portando um galão com aproximadamente cinco litros da substância entorpecente conhecida como 'lança perfume'; 70 (setenta) frascos de 'lança perfume'; bem como três armas de fogo, todas da marca Taurus e do tipo revólver calibre .38, sendo uma delas com a numeração raspada, e as outras de n.º 861598 e 1282474, que seriam transportados para Vitória/ES.

O presente recurso não questiona a materialidade, que se confirma pelo laudo químico e a autoria, que está provada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, especialmente a confissão da apelante e depoimento dos policiais civis que realizaram a abordagem.

A defesa requer a
declaração de nulidade
da sentença por ausência de individualização da pena, tese que não merece prosperar.

Nos termos do artigo 59 e 68 do Código Penal o Magistrado procedeu a análise individualizada das circunstâncias judiciais, bem como as demais etapas dosimétricas dos três crimes imputados à apelante.

Subsidiariamente, a apelante requer o redimensionamento da pena, assistindo-lhe parcial razão.

Na primeira fase, em relação ao crime de tráfico de drogas, o Magistrado fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, considerando, em atenção ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 a quantidade e natureza das drogas encontradas - 10 (dez) litros de lança perfume, que deve, inclusive, ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 do CP.

Não obstante a elevada quantidade de drogas, considerando a existência de apenas um vetor negativo, o
quantum
estabelecido encontra-se excessivo se considerado os parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Por tais motivos, considerando o intervalo máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão espontânea, sendo diminuída a pena em 1/6 (um sexto).

Não há agravantes ou causas de diminuição a serem consideradas.

Milita em seu desfavor a causa de aumento do artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06.

Não é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, sendo acrescida a pena em 1/6 (um) sexto.

Fixada, portanto, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nada a reparar quanto à pena dos demais crimes, fixados no mínimo legal.

Aplicado o concurso formal próprio, mantenho o acréscimo efetivado pelo Magistrado em (um quinto), fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) reais.

Mantenho o regime fechado.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do apelo.